Tribunal: TJDFT
Processo: 0702177-02.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ESCALADA. DIVERGÊNCIA NA ALTURA DO MURO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. EXCLUSÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Diante da dúvida razoável a respeito do esforço do apelante para transpor o muro e da ausência de justificativa para a não confecção do laudo pericial, impõe-se o afastamento da qualificadora de escalada.
2. Recurso conhecido e provido.